Tribunal: TJSP
Processo: 0013462-33.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado – Violação ao princípio da legalidade – Contexto que também envolve o Julgamento da ADI 3150 – STF fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter de sanção pena – Prescrição de acordo com o art. 114 do CP Precedentes -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado – Violação ao princípio da legalidade – Contexto que também envolve o Julgamento da ADI 3150 – STF fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa, que detém caráter de sanção pena – Prescrição de acordo com o art. 114 do CP Precedentes - Agravo ministerial provido.